Tribunal: CARF
Processo: 10715.730318/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.730318/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARATHON LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Siscomex Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no
sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos
Coelho (Presidente).
Relatório
A recorrente, que opera como agente de cargas e empresa de logística porta a
porta, foi autuada pela ALF Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/RJ por haver deixado de
prestar informações sobre operação que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
conforme resumo inserido na tabela a seguir, elaborada a partir de informações extraídas do auto
de infração (fls. 2 a 23):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.730318/2012-68
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730318/2012-68

CHEGADA
MAWB
HAWB
OCORRÊNCIA
Data
Hora
Tipo
Data
Hora
21/01/2008
22h40
045 6867 4620
229003481
CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO
22/01/2008
03h56
02/02/2008
08h00
057 8148 6731
1500329800
CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO
02/02/2008
14h50
02/02/2008
08h00
057 8148 6731
1500327800
CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO
02/02/2008
14h51
11/02/2008
10h05
016 5436 324D
LAX7115566
CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO
14/02/2008
17h02

Em síntese, as cargas vinculadas aos conhecimentos de transporte foram
informadas após o transcurso de duas horas contadas a partir dos registros das chegadas dos
veículos transportadores ao recinto alfandegado, em desacordo com a determinação contida no
art. 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Como fundamentos para a autuação, foram apontados os arts. 15, 17, 24, 27, 30,
31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02; art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Cientificada do auto de infração, a empresa impugnou a autuação com as
alegações a seguir indicadas:
 O dispositivo normativo regulador do regime de trânsito aduaneiro (art. 8o,
I, "d", da IN SRF no 248/2002) estabelece o beneficiário do regime é o
transportador nacional habilitado no Siscomex pelo importador e pelo
consignatário, e não o importador ou o consignatário indicado no
conhecimento de carga.
 As informações alusivas à carga são atributo do transportador ou do
desconsolidador de carga, e não do desconsolidador exclusivamente.
 Mesmo se a prestação de informações no sistema fosse uma exclusividade
do desconsolidador, essa situação restaria prejudicada, uma vez que o
desconsolidador foi o próprio transportador.
 A literalidade do texto da Ordem de Serviço Alfândega/RJ no 02/2007, que
tipifica a falta, conduz ao entendimento de que a infração não caberia ao
impugnante, pois é a empresa de transporte internacional a responsável por
todo o processo iniciado no aeroporto de origem até o destino das
mercadorias, como apontado no MAWB.
 Até a conclusão do trânsito aduaneiro, mesmo que quisesse, seria
impossível para o consignatário desconsolidar as suas cargas, eis que o
Siscomex-Mantra condiciona a desconsolidação à conclusão do trânsito
aduaneiro.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730318/2012-68

 No presente caso, não restam dúvidas de que a conclusão do trânsito
aduaneiro foi a causadora do descumprimento do prazo de duas horas
contados do registro de chegada do veículo ao seu destino.
Em seu acórdão, a DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente nos seguintes
termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - Rio de Janeiro, em julgar improcedente a impugnação e
MANTER O CRÉDITO FISCAL no valor de R$ 20.000,00, e respectivos acréscimos
legais, a serem calculados de acordo com a legislação vigente.
A interessada interpôs, então, recurso voluntário no qual resgata as alegações
apresentadas na impugnação e acrescenta o seguinte:
 O Colegiado da DRJ/RJO não incluiu em sua análise a nova redação da
IN-SRF 102/94, face à sua relevância para o deslinde da controvérsia.
 Inexiste razão lógica para atribuir ao agente de carga a responsabilidade
exclusiva por inserir informações no sistema, quando a própria norma
atualizada em 2014 assentou a alternativa de ser o transportador o
responsável.
 A própria Receita Federal do Brasil não desconhecia a impossibilidade de
acesso do agente de carga ao Siscomex Mantra, o que pode ser verificado
no contexto da Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.

Ausência de responsabilidade do agente de carga, na condição de desconsolidador.
Sem embargo dos argumentos acessórios trazidos ao recurso e já examinados de
forma competente pela DRJ/RJO, nota-se claramente que o cerne do debate reside na atribuição
de legitimidade ao agente desconsolidador das cargas para figurar como sujeito passivo na
autuação combatida.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730318/2012-68

No entendimento do Ilustre Julgador a quo, a leitura das disposições normativas
não permitiu suscitar qualquer dúvida acerca da responsabilidade da autuada pela prestação das
informações referentes à carga consolidada.
Já no recurso voluntário, a reclamante questiona o silêncio da decisão de primeira
instância sobre a alteração introduzida no art. 8o da IN SRF n° 102/1994, com a edição da IN
RFB no 1.479/2014, que é um ponto relevante para examinar o caso concreto.
De fato, essa questão específica leva-me a divergir do entendimento da DRJ/RJO.
Veja-se primeiramente que a Instrução Normativa SRF no 102/1994 define
usuários e estabelece obrigações para o transportador ou o desconsolidador, nos seguintes
termos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e III - outros, no interesse
da SRF, a serem por ela definidos.
[...]
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
[...]
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema: (Redação do caput vigente até 07/07/2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador. (grifos acrescentados às transcrições)
Todavia, após as alterações introduzidas pela IN RFB no 1.479/2014, o art.8o da
própria IN SRF n° 102/1994 passou a dispor o seguinte:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730318/2012-68

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
[...]
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(grifos acrescentados à transcrição)
Observe-se que o § 2o do art. 8o acima transcrito reproduz o teor de uma
orientação já emitida anteriormente por meio da Notícia Siscomex no 047/2008. Eis o teor:
Notícia Siscomex Importação no 047/2008
Siscomex Mantra - Desconsolidação de Carga Aérea
Publicado: 28/11/2008 00:00
Última modificação: 28/11/2008 00:00
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas apos a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no
siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.
COORDENAÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO
Ou seja, em que pese a definição dos usuários contida na redação original do art.
2o da IN SRF no 102/1994, a nova redação dada em 2014 ao art. 8° daquela norma determinou
que a responsabilidade pela desconsolidação de carga no Mantra é do transportador ,enquanto
não houver função específica para o desconsolidador.
Além disso, ainda que a redação do art. 8o da IN SRF no 102/1994, tenha sido
alterada após a lavratura do auto de infração, deve ser aplicada de forma retroativa por se tratar
de norma interpretativa, nos termos do Art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Desse modo, entendo que não há como exigir do desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não havia previsão de seu acesso por meio de função
específica. Precedentes mais atuais no CARF, dentre os quais cito os acórdãos a seguir, já
adotam essa mesma convicção:
 Acórdão no 3003-002.298 (29/03/2023)
 Acórdão no 3402-010.088 (10/03/2023)
 Acórdão no 3301-012.264 (20/12/2022)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730318/2012-68

 Acórdão no 3001-001.945 (21/07/2021)
 Acórdão no 3402-008.230 (26/04/2021)

Diante das razões aqui comentadas, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 80
DF CARF MF
Original